Tribunal: TJBA
Processo: 0302669-63.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302669-63.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ALAIDE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, LARISSA DE CERQUEIRA CONCEICAO MOTTA LIMA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO ENTE MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA Nº 1.002. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, pelo STF, restou superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ, que previa que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, tendo ocorrido o overruling.

II.
Nestas condições, considerando que o acórdão recorrido afastou a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, resta configurada a contrariedade com o entendimento firmado pelo STF, sendo impositivo, portanto, o exercício do juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, II do CPC.

III
. Acórdão modificado, para condenar o Estado da Bahia e o Município de Juazeiro, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais).

IV. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
0302669-63.2015.8.05.0146
, figurando como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,
ESTADO
D
A BAHIA e
MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade,
exercer o juízo de retratação e modificar
o acórdão anteriormente
proferido, para
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A)